Tribunal: TJDFT
Processo: 0734245-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734245-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: CASTRO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, THIAGO CASTRO DA SILVA, DELCIRENE ALVES SANTOS, CARLOS GONCALVES DA CONCEICAO, PAULO EUGENIO DOS SANTOS ROCHA, LUCIANO LUIZ GONCALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz da 25o Vara Cível Brasília-DF que, nos autos da Ação no 0710923-35.2024.8.07.0001, i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa; b) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva das rés; iii) rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir; iv) indeferiu o pedido de denunciação da lide; v) inverteu o ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a parte autora, ora agravada, não apresenta nenhuma espécie de hipossuficiência, seja técnica, econômica ou informacional, de modo que incumbe a ela provar fato constitutivo de seu direito. Salienta que a relação jurídica discutida na ação não é de consumo, além disso, a parte agravada não apresenta nenhum indício de hipossuficiência ou vulnerabilidade, motivo pelo qual o afastamento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Defende que o consumidor, além de destinatário final, precisa ser o destinatário econômico dos produtos e serviços, ou seja, o destinatário fático, aquele no qual se esgotam as finalidades do produto, atribuindo limites mais concisos à expressão consumidor. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com pedido de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o trâmite do processo originário. No mérito, pede que sejam afastadas a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Preparo regular (ID: Num. 63015178). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, verifico que essa não resta evidente, uma vez que parece assistir razão à decisão agravada quando inverteu o ônus da prova. A relação jurídica travada entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, respectivamente. Respeitada a argumentação deduzida pela empresa recorrente, não vislumbro óbice à incidência do Código de Defesa do Consumidor, pela aplicação da Teoria finalista mitigada, consagrada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mesmo que a agravada utilize os serviços telefônicos no incremento de sua atividade, é indiscutível a vulnerabilidade técnica e informacional que justifica a possibilidade de inversão do ônus da prova. A Telefônica Brasil S/A é conhecida no Brasil e no mundo como uma multinacional do ramo de telecomunicações, a qual domina todos os aspectos técnico-operacionais relacionados ao fornecimento dos serviços de telecomunicação contratados. Além disso, tem a hipossuficiência econômica da parte autora/agravada, que é um pequeno escritório de advocacia, enquanto a ré/agravante é uma grande empresa do setor onde atua. Assim, em que pese a agravada utilizar os serviços em sua atividade, indiscutível a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional no caso concreto. Logo, perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC, de modo a facilitar a defesa do consumidor em Juízo, uma vez que é inegável a sua condição de hipossuficiência e a existência de verossimilhança em suas alegações. Diante da verossimilhança das alegações do consumidor e da sua evidente hipossuficiência técnica e financeira, mostra-se escorreita a inversão probatória deferida na origem. No entanto, ausente um dos pressupostos legais para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade do direito. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015, para manifestação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador